Tribunal: TJDFT
Processo: 0019393-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ADESÃO AO PROGRAMA REFIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. EQUIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.076 PELO STJ. ARBITRAMENTO PELO ARTIGO 85, §§2o e 3o DO CPC. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A impossibilidade de condenação do devedor fiscal em honorários advocatícios, nos casos em que adere ao programa de REFIS, limita-se às hipóteses em que o encargo é incluído no débito parcelado, por força da lei que regulamenta o financiamento.
2. Para se afastar a condenação em honorários advocatícios, com base na alegação de bis in idem, fazia-se necessário que a parte apelante/executada tivesse demonstrado que, no contrato de parcelamento do débito, fora incluída as verbas relativas aos honorários, exonerando-a da obrigação, o que não restou observado pela parte recorrente, conforme determina o art. 373, II do CPC. 2.1. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da adesão ao programa de recuperação fiscal, deve ser condicionado à existência de disposição expressa na lei que institui o benefício fiscal. Precedente.
3. Inexiste duplicidade de cobrança de honorários se não demonstrada a incidência do encargo na negociação havida na via administrativa.
4. Acerca da aplicação da equidade para fins de arbitramento de honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), de acordo com o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide– os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4.1. No caso tratado nos autos não há a presença de tais requisitos, motivo pelo qual os honorários devem ser fixados pelos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
5. Recurso da parte executada conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido.